Tribunal: STF
Processo: HC 223389
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eder Mazzini Bressan impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/2006. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA POR OBSOLESCÊNCIA DOS ARTEFATOS APREENDIDOS. INOCORRÊNCIA. POTENCIALIDADE LESIVA ATESTADA POR LAUDOS PERICIAIS. DELITOS DE PERIGO ABSTRATO QUE PRESCINDEM DE EFETIVO RISCO À PAZ PÚBLICA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS É MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade. Precedentes.



    – Havendo a potencialidade lesiva da arma de fogo e das munições sido atestadas pelos laudos periciais, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, pois se tratam de delitos de perigo abstrato, os quais prescindem de efetivo risco à paz pública. Por tais razões, a Quinta Turma desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual o porte de munição, ou mesmo de arma de fogo desmuniciada, subsumem-se aos tipos penais previstos na Lei n. 10.826/2006. Precedentes.



    – Desse modo, não sendo possível atestar de plano a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se negar a ocorrência dos fatos delituosos, seria necessária a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.



    – Agravo regimental não provido. 



    (HC 741.264 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende reconhecer a falta de justa causa para o exercício da ação penal, em virtude da ausência de materialidade da conduta.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe apontar que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Nesse contexto, com relação às alegações de falta de justa causa para a acusação por ausência de materialidade da conduta, o Superior Tribunal de Justiça, assim manifestou-se (grifei):



    A acusação é de que, aos 5/11/2020, na R. Diamante, nº 288, Parque Residencial Eldorado, Adamantina, o recorrido possuía e mantinha, sob sua guarda, uma espingarda “pica-pau” e 21 munições íntegras de calibre. 32, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em cumprimento a mandado de busca domiciliar, PMs encontraram, na residência de EDER, além de outras sete armas de fogos consideradas inaptas para disparos, uma espingarda "pica-pau" e 21 munições íntegras, calibre .32, cuja propriedade admitiu. 



    […]



    “Conforme consignado no Laudo Nº 361.148/2020, em exame realizado no dia 05/11/2020, foram testados os sistemas da arma que funcionaram a contento. Em 22/04/2021, os sistemas foram novamente examinados e testados com sucesso. Apesar de a estrutura metálica da espingarda apresentar oxidação, não havia obstrução entre o ouvido e o cano. Dito isso, a espingarda encontrava-se apta ao disparo da maneira como foi encaminhada a esta unidade” 



    […]



    Por outro lado, a aptidão à realização de disparos das munições veio confirmado pelos laudos de fls. 94/96: “Trata-se de vinte e um cartuchos de percussão central, marca CBC, calibre nominal .32, estojo de metal e projéteis chumbo ogival (CHOG). Os referidos cartuchos apresentam-se em bom estado de conservação e sem deformação dos estojos, os quais foram utilizados em disparos de teste, estando aptos à realização de disparos com segurança em arma de calibre compatível” 



    […]



    Consoante visto acima, observei que havendo a potencialidade lesiva da arma de fogo e das munições sido atestadas pelos laudos periciais, não havia que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, pois se tratam de delitos de perigo abstrato, os quais prescindem de efetivo risco à paz pública. Por tais razões, a Quinta Turma desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual o porte de munição, ou mesmo de arma de fogo desmuniciada, subsumem-se aos tipos penais previstos na Lei n. 10.826/2006. 



    Destaque-se, que esse entendimento não destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, no sentido de que “o delito de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição” (HC 148.269 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei). 



    Apresento, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 



    1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 146.081 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 138.843 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Finalmente, observo que, para acolher as teses defensivas – falta de justa causa para o exercício da ação penal, em virtude da ausência de materialidade da conduta –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou ao recebimento da denúncia apresentada, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente, porquanto demonstrada a justa causa.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator